Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. A instituição financeira, embora destinatária de valores em razão do contrato de financiamento em compra e venda de imóvel, não comete ato ilícito proveniente do atraso na conclusão da obra por desídia ou culpa da construtora. Apenas o promitente vendedor é demandado em razão dos danos experimentados, especialmente pela restituição dos juros da obra e demais consequências legais provenientes do descumprimento contratual.
2. O contrato de compra e venda de imóvel celebrado com a construtora amolda-se ao art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. O negócio jurídico enquadra-se no que se denomina de contrato de adesão, no qual o consumidor se sujeita a condições previamente estabelecidas pela sociedade empresária.
3. A inexistência de cláusula penal moratória contra a construtora autoriza a possibilidade de arbitramento de lucros cessantes. É vedado, porém, a cumulação de ambos os institutos, visto que cumprem o objetivo de indenizar o promitente comprador pelos efeitos do atraso na entrega do imóvel. Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A possibilidade de inversão da cláusula penal moratória, em benefício do promitente comprador, embora seja, em tese, juridicamente possível a partir do entendimento solidificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 971), deve ser analisado quando inserido dentre as pretensões formuladas na petição inicial.
5. A manutenção do pagamento dos juros de obra para além do prazo inicialmente estipulado, em consequência do atraso na entrega do imóvel, gera para a construtora a responsabilidade pelo ressarcimento.
6. O Código Civil prescreve que as perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas processuais e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional. Os juros de mora deflagram-se a partir da citação. Arts. 404 e 405 do Código Civil.
7. A correção monetária, no tocante à restituição dos valores pagos pelo promitente comprador a título de juros da obra, possui natureza de recomposição da perda do valor da moeda pelo decurso do tempo e deve ser calculada a partir do desembolso das quantias.
8. O atraso na entrega do imóvel, embora acarrete desconforto e alterações no cotidiano do promitente comprador, não dá ensejo à reparação por danos morais, pois esse fato situa-se no contexto de situações desagradáveis a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais provenientes da vida em sociedade e, mais especificamente, do mercado imobiliário.
9. Apelação do Banco do Brasil S.A provida.
10. Apelações dos autores e réus parcialmente providas.